Tribunal: TJMT
Processo: 1006191-58.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006191-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLINDO DA ROCHA DE SOUZA - CPF: 390.720.969-91 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO.

QUESTÃO QUE NÃO INFLUENCIA
A CONCLUSÃO
DO JULGADO
.

DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Não

há

omissão

quando
a
questão supostamente omissa não
influencia
a conclusão do julgado
.

2.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1006191-58.2023.8.11.0001

Embargante
:
CARLINDO DA ROCHA DE SOUZA

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENE
RGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamante

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 183582173/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 182973664/PJe2.
Sustentou
que
há

omissão

quanto

ao

fato de a recorrida ter
pedido
de
desistência
do
pro
testo

realizado
.

Requereu

seja

sanado
o
vício
de
omissão
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passíve
l
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Neste

sentido
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de
embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA -
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
da
decisão

embargada
,
observa
-se que
não

assiste

razão

à
parte

embargante

quanto
à
omissão

apontada
,
porquanto a referida questão não influencia em nada o resultado do julgamento.

Vale
destacar

ser

desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

levantados

pelas

partes
,
desde
que
sua

linha
de
p
ensamento

seja

clara
e
suficiente
para
uma

conclusão

lógica
.

Neste

sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃ
O CONHECEU DO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.

(...)
2.
Quanto
à
apontada

violação
dos
artigos
458 e 535, II do CPC/73,
não

assiste

razão
à
agravante
,
porquanto

clara
e
suficiente
a
fundamentação

adotada

pelo
Tribunal de
origem
para o
deslinde
da

controvérsia
,
revelando
-se
desnecessário

ao

magistrado

rebater

cada
um dos
argumentos

declinados
pela
agravante
.
Precedentes
.
(...)
(STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDcl

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.544.318/DF, relator
Ministro
Marco
Buzzi
,
Quarta

Turma
,
julgado

em
30/8/2
021,
DJe
de 2/9/2021.)

No
presente

caso
,
o fato de
a parte
reclamada

ter
desisti
do

voluntariamente
do
protesto

legitimo
é
irrelevante
para a
conclusão

lógica-jurídica
do
julgado
,
visto
que a
responsabilidade
p
elo pagamento das despesas do cartório

co
ntinua
sendo
da parte
devedora
,
ora

reclamante
.

Ressalta-se, para que não haja dúvida, que
apesar de
o pagamento
ter sido realizado
em 19/10/2022
, a remessa do título ao protesto ocorreu em 17/10/2022, conforme documentação apresentada pelo próprio recorrente nos Declaratórios, de modo que, tendo dado causa
ao acionamento do serviço cartorário, deve arcar com os respectivos custos.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Embargos de Declaração, mas
rejeito-os
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024